Tribunal: TJDFT
Processo: 0711728-75.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado e para condenar o recorrido a se abster de realizar cobranças relacionadas ao contrato. Em seu recurso, a parte autora alega que a contratação de empréstimo mediante fraude em seu nome é capaz de gerar danos morais. Pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Gratuidade judiciária. A declaração de hipossuficiência firmada nos termos do artigo 4o da Lei 1.060/50, goza de presunção juris tantum de que o interessado é necessitado. Todavia, cabe o exame pelo juiz das condições concretas para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça. No caso, os documentos juntados aos autos demonstram a hipossuficiência financeira da recorrente. Defiro a assistência judiciária.
3.Recursos próprio, tempestivo e dispensado de preparo em razão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 32113652).
4. Ausência de dialeticidade afastada. O recurso apresentado pela autora resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal. Preliminar afastada.
5. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. E, no caso sob análise, a falha de segurança na prestação do serviço pelo banco, que permitiu a realização de operação fraudulenta (empréstimo), caracteriza fato do serviço e atrai o dever de reparação (art. 14, CDC, e Súmula 479 do STJ). Destaco que o empréstimo foi contratado mediante fraude de terceiro, que abordou a autora com o discurso de que, na qualidade de preposto do réu, estaria atuando numa força tarefa no INSS para revisão de aposentadorias, sendo a requerente uma possível contemplada de um crédito que seria depositado em sua conta. As alegações da autora são corroboradas por meio de boleto bancário que esta solicitou para devolução dos valores creditados em sua conta. Ressalto que a fraude, em que autora e réu ficariam no prejuízo, somente não se aperfeiçoou em razão da falha do boleto gerado pelos fraudadores.
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou no caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). A responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva e independe de demonstração de culpa, devendo o réu arcar com todos os prejuízos materiais sofridos decorrentes da contratação.
7. Quanto ao pedido de indenização por dano moral, sem razão a autora. O mero depósito de quantia correspondente a empréstimo consignado não contratado, sem a retenção de parcelas, inclusão do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes ou outros fatos extraordinários capazes de violar direitos da personalidade, não é apto a gerar indenização por danos morais. Neste sentido, cito o precedente: Acórdão 1380811, 07060663320218070006, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA. Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade suspendo na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.